Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do requerimento de gratuidade da justiça formulado diretamente no agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requerimento de gratuidade da justiça pode ser conhecido quando apresentado em agravo de instrumento sem submissão da matéria ao Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil permite que o requerimento de gratuidade da justiça seja formulado em qualquer fase processual, mas essa prerrogativa deve ser exercida de acordo com a interpretação sistemática do procedimento, sujeita à preclusão e às regras que regem a competência do Juízo de Primeiro Grau.
4. O agravo de instrumento não comporta requerimento inédito, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não pode apreciar matéria que não tenha sido previamente submetida ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.
5. A tramitação simultânea e autônoma do agravo de instrumento em relação ao processo originário impede que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios profira o primeiro pronunciamento sobre o requerimento de gratuidade, que deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem.
6. O agravante teve diversas oportunidades de requerer o benefício na origem, inclusive após alegada alteração de sua condição financeira, mas permaneceu inerte até a condenação em honorários, o que evidencia comportamento contraditório e acarreta preclusão.
7. A apresentação de documentos antigos relativos a períodos anteriores à decisão agravada e à interposição do recurso, afasta a alegação de fato superveniente que pudesse justificar a formulação excepcional do requerimento em grau recursal.
8. A inexistência de fato superveniente impede o exame da matéria diretamente pelo Tribunal, cuja apreciação configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O requerimento de gratuidade da justiça formulado pela primeira vez em agravo de instrumento, sem prévia submissão ao Juízo de Primeiro Grau e sem fato superveniente, não pode ser conhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob pena de supressão de instância.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §1o; 1.015; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Processo no 0706597-35.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, Rel. designado Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento, Processo no 0734336-46.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 27.11.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Processo no 0739468-84.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 19.11.2025.